Tribunal: TJES
Processo: 5005947-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-53.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROFAR HOLDING S.A

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – AUTO DE INFRAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EM ALARGAMENTO DE VIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a tese da apelante de que a ausência de contestação importaria no reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344), haja vista ser inaplicável à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis (CPC, art. 345, II).

2. Ademais, apenas para efeito de argumentação, mesmo que assim não fosse, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, já que poderia ceder diante dos elementos presentes nos autos, de modo que não importa em automática procedência do pedido.

3. A apelante pretende com a presente demanda desconstituir o Auto de Infração nº 4015/2019 por ter realizado, segundo alega o apelado, movimentação de terra em alargamento de via em sua propriedade no bairro Nova Guarapari, sem a devida licença ambiental, em desacordo com o que preceitua o art. 26, § 1º, inciso III, “a”, da Lei 3372/2012.

4. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

5. Tal como bem destacado na r. sentença objurgada, o fato é que, a despeito do recorrido ter realizado a obras de abertura/alargamento das vias públicas situadas em determinados pontos do loteamento pertencente à autora, atendendo a solicitação acima mencionada, a recorrente não teria comprovado que a municipalidade teria alargado a rua específica (com remoção de terras) que teria gerado o auto de infração ora combatido.

6. Portanto, diante de todos os documentos que foram explanados nestes autos, bem como a teor da presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração, caberia à recorrente provar os fatos constitutivos de seu direito alegado, o que não restou comprovado.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005947-53.2021.8.08.0021

APELANTE: COMPROFAR HOLDING S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPROFAR HOLDING S/A

em face da r. sentença acostada no ID 6718115 e integrada no ID 6718120, que, nos autos da
ação
de
claratória de inexistência de débito

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
julgou improcedente o pedido autoral.

O comando sentencial condenou a autora, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 6718123), a apelante, em síntese, aduz que: (i) restou comprovado nos autos que a conduta a ela imputada não deve prevalecer, já que a movimentação de terra em alargamento de via em sua propriedade foi efetivada pelo próprio município; e (ii) a revelia do recorrido, a teor do art. 344 do CPC, implica na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Contrarrazões no ID 6718128, mediante as quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos, trata-se de
ação
de
claratória de inexistência de débito

ajuizada por
COMPROFAR HOLDING S/A
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em sua peça exordial, a autora, em síntese, narra que: (i) a requerente é proprietária do imóvel denominado Módulo 7 - Loteamento Nova Guarapari, situado em Nova Guarapari; (ii) o Módulo 7 é composto por três ruas internas e uma alameda, áreas verdes e praça pública; (iii) a aprovação do Loteamento Nova Guarapari se deu por meio do Decreto Municipal nº 57, de 15/10/1980; (iv) considerando a exigência legal para regularização e retificação das matrículas junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, se fez necessário o levantamento georreferenciado do loteamento e, ante a impossibilidade de intervenção pela requerente na demarcação das vias públicas, foi solicitado em 03/04/2019, à Prefeitura Municipal de Guarapari, a abertura de vias públicas e, após, georreferenciamento e locação destas vias, conforme comprova o protocolo anexo, realizado junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas do requerido.

Aduz, ainda, a autora que: (v) ato contínuo, o requerido, por meio do Ofício 081/2019, informou que o serviço solicitado entraria no cronograma de execução de obras, o que, de fato, foi realizado; (vi) contudo, conforme se infere do auto de infração nº 4015, em 07/11/2019, a requerente foi multada em quantia equivalente a 3.000 (três mil) IRMG, por supostamente ter realizado
"movimentação de terra em alargamento de via em sua propriedade no bairro Nova Guarapari, sem a devida licença ambiental, estando o ocorrido em desacordo com o art. 26, §1º, inciso III, ‘a’ da Lei 3372/2012"
.

Continua narrando que: (vii) inexiste o fato gerador da multa aplicada, porquanto a execução da regularização da caixa de rua foi realizada pelo próprio município requerido; (viii) a fim de não remanescer qualquer dúvida acerca de quem executou as obras que ensejaram a aplicação da multa objeto desta demanda, a requerente apresentou ao COMDEMAG declaração emitida pelo Sr. Ygor Barbosa Credi-Dio, Secretário de Obras do Município requerido entre novembro de 2018 e junho de 2020, que atesta que as obras de abertura das vias foram realizadas pelo próprio requerido, mas, mesmo assim, o recurso administrativo não foi provido.

Alega, ainda, que: (ix) o requerido, através do COMDEMAG, insiste em manter o AI nº 4015/2019, sem qualquer fundamento fático, mesmo tendo sido confessado pelo antigo Secretário de Obras do requerido que as intervenções ensejadoras da penalidade foram realizadas exclusivamente pelo próprio Município; (x) a requerente jamais realizou qualquer tipo de intervenção que pudesse ensejar a penalidade que lhe foi imputada, pois sempre pautou sua conduta nas legislações vigentes, tanto que se limitou a solicitar ao requerido a realização da abertura das vias; e (xi) responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva e não se confunde com a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, de modo que a análise fática da situação narrada revela que auto de infração objeto desta demanda é nulo de pleno direito, pois fundamentado em suposta infração que, se cometida, foi pelo próprio município requerido.

Basicamente diante de tais fatos, pede a requerente o deferimento da tutela de urgência antecipada, a fim de ser ordenado ao requerido que expeça Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa com base na sanção administrativa oriunda do Auto de Infração nº 4015/2019, discutido no Processo Administrativo nº 26600/2019, bem como que se abstenha de proceder a negativação no Cadastro de Dívida Ativa do Município de Guarapari/ES ou qualquer outra espécie de restrição de crédito, bem assim, que proceda a baixa da inscrição e negativação da autora no Cadastro Municipal de Dívida Ativa, caso a tenha efetivado, impondo que se abstenha, ainda, de proceder nova restrição de crédito ou negativação da requerente, em razão do débito em foco, em qualquer órgão ou entidade.

Alternativamente, pede seja determinado a prestação de caução, no valor da multa, para os fins acima perseguidos.

No mérito, pugna seja tornada definitiva a tutela de urgência, declarando a inexistência do débito que lhe foi imputado por meio do Auto de Infração nº 4015/2019, discutido no Processo Administrativo nº 26600/2019, declarando-o nulo.

Após o indeferimento da liminar outrora pleiteada e o regular processamento da demanda, o MM. Juiz
a quo
prolatou sentença em que julgou improcedente o pleito autoral.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...
]
o encargo de demonstrar que não praticou a intervenção desguarnecida de licença ambiental que constitui o objeto da autuação assiste à requerente, a teor da Súmula nº 618/STJ, segundo a qual a ‘inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental’".

Afirmou, ainda, que
“[...] embora tenha sido juntada no id. 11019050 declaração emitida por Ygor Barbosa Credi-Dio, na qualidade de Secretário de Obras Públicas de Guarapari no período de novembro de 2018 a junho de 2020, onde o mesmo registra o atendimento pela Secretaria de Obras de solicitação de abertura de vias situadas no Loteamento Nova Guarapari, Modulo 7, Meaípe/Guarapari/ES, com início das obras ocorrido em 02/05/2019 e término em 30/05/2019, não é possível estabelecer correspondência entre referidas obras, executadas pela própria Secretaria de Obras do Município, e a realização, sem regular licença ambiental ou ao menos em desconformidade com a licença simplificada outorgada (LAS Nº 010/2018 – id. 11019051), da movimentação de terra em alargamento de via na propriedade da requerente nas coordenadas específicas apontadas no Auto de Infração e Multa nº 4015, lavrado em 07/11/2019, com infringência ao art. 26, § 1º, inc. III, "a", da Lei nº 3.372/2012”
.

Aduziu, também, que os depoimentos das testemunhas
“[...] não autorizam concluir com a segurança necessária que a movimentação de terra a que se refere o auto de infração nas coordenadas discriminadas refira-se às obras de abertura de vias públicas realizadas pela Secretaria de Obras Municipal a partir de solicitação formulada pela empresa requerente em 03/04/2019 no processo nº 9.172/2019”
.

Concluiu afirmando que
“embora o município tenha promovido a abertura de ruas, e a requerente detivesse uma Licença Simplificada para movimentação de terra (LAS Nº 010/2018 – id. 11019051), não há nos autos elementos de convicção que conduzam à conclusão de que a atividade de terraplanagem/remoção de terras flagrada pela fiscalização dentro da propriedade da empresa requerente estava atendida pela licença obtida, conforme as poligonais previamente estabelecidas, ou tenha sido realizada pela própria municipalidade”
, de modo que a presunção de legitimidade da autuação levada a efeito pelo órgão ambiental deveria ser mantida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, afasto a tese da apelante de que a ausência de contestação importaria no reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344), haja vista ser inaplicável à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis (CPC, art. 345, II).

Nesse sentido:
“(...) Diz o art. 345, II, do Novo CPC que não se reputam os fatos verdadeiros na revelia se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Em razão da natureza não patrimonial de alguns direitos, não se permite ao juiz dispensar o autor do ônus probatório ainda que o réu seja revel. A indisponibilidade do direito é a justificativa para impedir o juiz que repute como verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública, aplicando-se ao caso concreto o princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 8. ed., 2016, versão digital)

De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
(...)” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.701.959/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 08/05/2018, DJe 23/11/2018)

____________________

“(...)
1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis
. Precedentes: (...)” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no REsp nº 1.278.177/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017)

Ademais, apenas para efeito de argumentação, mesmo que assim não fosse, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, já que poderia ceder diante dos elementos presentes nos autos, de modo que não importa em automática procedência do pedido.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos
. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo. Não se desincumbindo a autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida, já que não há falar em inversão do ônus da prova, para compelir o réu à apresentação de comprovante de supostos depósitos por ele recebidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582429-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO DE INDÍCIO DE PROVA MATERIAL. ARTIGO 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A revelia não importa automático julgamento de procedência do pedido, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor configura-se relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas no feito
. II. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. III. Não obstante não se desconheça que, em casos como o presente, as demandas são ajuizadas com amparo em parcos documentos, diante das peculiaridades envolvendo a prática ilícita denominada como pirâmide financeira, não se pode desprezar a necessidade de demonstração mínima do vínculo jurídico e da comprovação do investimento feito pela parte. IV. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal, quando, por si só, não se revelar suficiente para a comprovação dos fatos alegados na inicial, diante da ausência de um mínimo de indício de prova material. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.555512-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 25/11/2020)

Ultrapassado tal ponto, destaco que a apelante pretende com a presente demanda desconstituir o Auto de Infração nº 4015/2019 por ter realizado, segundo alega o apelado, movimentação de terra em alargamento de via em sua propriedade no bairro Nova Guarapari, sem a devida licença ambiental, em desacordo com o que preceitua o art. 26, §1º, inciso III, “a”, da Lei 3372/2012.

É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DE TRÂNSITO RECOLHIMENTO DA CNH PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. [...]
3. Regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Precedentes do STJ
. [...] 5. Se o ato administrativo goza de presunção de legalidade, sua nulidade somente pode ser reconhecida se o vício restar comprovado, o que não é possível de aferida nesta estreita fase cognitiva. 6. Recurso improvido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028179000105, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

E, na hipótese vertente, em que pese as alegações que foram trazidas neste apelo, entendo que não houve a desconstituição da referida presunção, de modo que deve ser mantida a autuação realizada pelo apelado.

É incontroverso nos autos que a recorrente, proprietária do imóvel denominado “Módulo 7 – Loteamento Nova Guarapari”, diante da exigência legal para a sua regularização e retificação das matrículas junto ao RGI, necessitou fazer o levantamento georreferenciado do referido loteamento.

Não há também qualquer resquício de dúvidas que foi solicitado pela recorrente, junto à Secretaria Municipal de Obras Pública do Município de Guarapari, conforme documentos acostados à inicial, a abertura de vias públicas e, após, georreferenciamento e locação destas vias, de modo que o recorrido, por meio do Ofício nº 081/2019 (ID 6717942), informou que o serviço solicitado seria realizado.

Aliás, tal fato é confirmado pela declaração prestada e juntada nos autos pelo Sr. Ygor Barbosa Credi-Dio, então Secretário de Obras no período de novembro de 2018 a junho de 2020 (ID 6717939), e ratificado pela transcrição dos depoimentos que foram trazidos na peça recursal.

Contudo, tal como bem destacado na r. sentença objurgada, o fato é que, a despeito do recorrido ter realizado a obras de abertura/alargamento das vias públicas situadas em determinados pontos do loteamento pertencente à autora, atendendo a solicitação acima mencionada, a recorrente não teria comprovado que a municipalidade teria alargado a rua específica (com remoção de terras) que teria gerado o auto de infração ora combatido.

Aliás, denota-se dos autos que após denúncia anônima feito à Secretaria de Meio Ambiente sobre suposta terraplanagem irregular, o Agente Fiscalizador Miguel Mascarenhas Laplaque Araújo, conforme relatório fiscal nº 050/2020 (ID 6718093), foi categórico em afirmar que houve uma abertura de via que não estaria descrita no processo administrativo então iniciado pela recorrente, senão vejamos:

“Percebeu-se que uma abertura de via não estava descrita no processo e então foi solicitado um parecer ao setor de Licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente com o objetivo de determinar se a Comprofar Holding S.A deveria ser autuada ou não por execução de atividade não condizente com sua licença ambiental.

Em resposta por meio de parecer técnico (anexo), o setor de Licenciamento informou que a abertura de via não estava prevista na licença ambiental da empresa:

‘Foi constatado que o empreendimento realizou abertura/alargamento de uma via/estrada já existente sem autorização do órgão ambiental, visto que a licença ambiental supracitada se restringia apenas às poligonais apresentadas nas fls. 80. Desta forma, entendemos que a intervenção de movimentação de terra para tal fim não estava contemplada no processo em tela. Vale ressaltar que a atividade de restauração, reabilitação e/ou melhoramento de estradas, são passíveis de licenciamento ambiental conforme Decreto 461/2019, regulamentado neste caso específico pela IN 003/2019. Porém, não houve autorização/licenciamento para o procedimento realizado na abertura da via’”.

Assim, de todos os elementos que restaram comprovados nos autos, ao meu sentir, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a atividade de terraplanagem/remoção de terras estaria abrangida pela autorização realizada pelo apelado ou que tivesse sido por ele realizada.

Em outros termos, diante de todos os documentos que foram explanados nestes autos, bem como a teor da presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração, caberia à recorrente provar os fatos constitutivos de seu direito alegado, o que não restou comprovado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários devidos pela recorrente de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.